Tribunal: TJSP
Processo: 2092158-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que acolheu impugnação à justiça gratuita, para revogar a benesse. Determinação para juntada de documentos comprobatórios da manutenção da alegada hipossuficiência. Descumprimento. Incapacidade econômica para manter a suspensão da execução de honorários sucumbenciais não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.